Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TROCA DE PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dano moral significa lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.

2. “2. As agressões verbais, quando recíprocas e/ou equivalentes em grau de ofensividade, não geram, em favor de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar. 3. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1291896, 07159934920198070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. No caso, o conjunto probatório é no sentido de que a insatisfação da ré/apelada em relação aos ajustes feitos em vestido de noiva pela autora/apelante desencadeou descontrole emocional de ambas as partes e, por conseguinte, troca de provocações e ofensas verbais recíprocas, situação que configura mera irritação e aborrecimento que a vida em sociedade pode ocasionar e que não gera, em favor de qualquer das conflitantes, direito a reparação por dano moral.

3. Recurso conhecido e não provido.